Tribunal: STF
Processo: ARE 1501841
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Improbidade administrativa. Pena de suspensão dos direitos políticos. Causa de inelegibilidade. Perda de objeto do apelo extremo. Agravo interno prejudicado.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa na rejeição das contas prestadas pelo recorrente. 



    III. Razões de decidir 



    3. A decisão monocrática agravada foi substituída por decisão colegiada, que acolheu o pedido da parte agravante. Restando superado o objeto do presente agravo interno, torna-se incabível a análise de seus fundamentos. 



    IV. Dispositivo 



    4. Agravo interno prejudicado.